Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-12.2017.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Presentes fundadas dúvidas quanto ao ingresso dos acusados no imóvel, imperiosa a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, porquanto não satisfeitos os elementos fáticos indispensáveis a sustentar uma decisão condenatória pelo delito de violação de domicílio.
2. Recurso conhecido e provido.